Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COGNIÇÃO AGRAVO. LIMITES. PARCIAL CONHECIMENTO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECEBIMENTO VALORES. RECONHECIMENTO ALIMENTANDA. COMPLEMENTAÇÃO PERCENTUAL INCIDENTE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO. AUXÍLIO-ESCOLAR. VERBA EXECUTADA. BENEFÍCIO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O âmbito de cognição do agravo está restrito ao que foi decidido pelo Juízo de origem, sendo inviável adentrar no exame e pronunciamento nesta sede recursal de questões alheias à Decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Agravo Interno parcialmente conhecido.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que “nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação" (AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.152.723/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.).
3. O reconhecimento da Alimentanda de realização de depósitos em seu favor a título de complementação aos alimentos autoriza o exame da questão quanto à possibilidade de abatimento da dívida independentemente da oferta de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. O título judicial executado homologou acordo no qual ficou estipulado o pagamento, a título de alimentos à menor, do percentual de 24% (vinte e quatro por cento) incidente sobre as verbas que compõem a remuneração do Agravado, “obtidas a qualquer título, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, acrescido o salário-família ou auxílio-escolar integralmente (se houver), abatidos os descontos compulsórios (IR e Previdência Social), devendo a referida pensão ser descontada em folha”.
5. O Alimentante, por mera liberalidade, passou a depositar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em complementação à verba alimentar, conforme e-mail enviado à genitora da criança no qual faz alusão ao percentual de 24% (vinte e quatro por cento) da remuneração.
6. Não emerge nítido eventual enriquecimento sem causa da Alimentanda hábil a conferir a compensação/abatimento dos valores se distintas a verba executada – auxilio escolar – dos depósitos efetivados pelo Agravado a título de complementação do percentual incidente sobre sua remuneração.
7. O auxílio escolar consiste em benefício que existe em função da criança e que não integra a pensão alimentícia (percentual sobre verba salarial), razão pela qual deve ser repassado integralmente ao responsável por administrar a despesas do menor.
8. Agravo de Instrumento provido.
9. Agravo Interno parcialmente conhecido e julgado prejudicado.